Tribunal: STF
Processo: HC 217657
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto em favor de Elton Luiz Ribeiro dos Santos contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 746.543/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de ELTON LUIZ RIBEIRO DOS SANTOS em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2034806- 61.2022.8.26.0000). 



    O paciente teve a prisão temporária convertida em preventiva a pedido do Ministério Público e foi denunciado por suposta prática do crime de homicídio qualificado. 



    O decreto prisional fundou-se na gravidade da conduta e nos indícios de que o delito esteja relacionado à prática de outros crimes gravíssimos, como roubos e tráfico de drogas. Impetrado writ originário, a ordem foi denegada. 



    A defesa aponta que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal, em razão do excesso de prazo na formação da culpa, considerando a dilação do prazo para a realização de diligências. 



    Aduz que a fundamentação do decreto preventivo está baseada unicamente na gravidade abstrata do delito, não se demonstrando a imprescindibilidade da prisão para as investigações. 



    Requer a concessão da liberdade provisória ao paciente”. (eDOC 9)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido.



    A defesa então impetrou o presente writ sem que fosse interposto recurso interno.



    É o breve relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Observe-se o teor do ato impugnado:



    “De proêmio, importa destacar que a necessidade e a adequação da custódia cautelar do Paciente são patentes e foram bem demonstradas na r. decisão reproduzida a f1. 237 De fato, reúnem- se fortes indícios da prática do hediondo delito de homicídio consumado, punido com pena máxima muito superior aos quatro ano.



    Ademais, há indicativos igualmente veementes de que a prática seja relacionada à prática de outros gravíssimos, como roubos e tráfico de drogas. Nesse sentido, destacam-se relatos de que a vitima seria devedora do Paciente em razão do comércio de drogas, bem como de que teriam intenções de associarem-se em um roubo, conforme percuciente relato contido na representação policial reproduzida a fls. 140/144. Tudo a indicar que a liberdade do Paciente representaria efetivo risco à ordem pública.



    A alegação de excesso de prazo, outrossim, não se sustenta. Respeitado o posicionamento do e. Relator, filio-me à corrente jurisprudencial de adoção pacifica nesta c. Câmara, segundo a qual a alegação de excesso de prazo não se deve calcar na aferição aritmética de prazos, mas em juízo de razoabilidade. A alegação justifica-se, isso sim, nos casos em que haja comprovada desídia ou omissão do Poder Judiciário a causar injustificada interrupção da marcha processual.



    In casu, a leitura dos autos revela investigação profunda e continuada, que levou a fortes indícios da prática de múltiplos delitos envolvendo o Paciente. Pela multiplicidade de crimes em tese, e pela intrincada rede de ramificações das supostas práticas espúrias, afigura-se mesmo natural que o deslinde das investigações a contento possa alongar-se mais que no comum dos casos.



    Ademais, a consulta aos autos de origem revela que seguem sua marcha natural, sendo que a última manifestação da d. Autoridade Policial pela dilação de prazo para investigações foi devidamente fundamentada, explicitando-se suas razões, abrindo-se, em seguida, vista dos autos ao Ministério Público (fls. 308/311 dos autos de origem).



    Depreende-se do quadro que o MM. Juizo de origem vem dando andamento regular ao feito, sendo que a ausência, até o momento, de oferecimento da exordial acusatória, deve-se à necessidade de maiores e mais aprofundadas diligências policiais a fim de desvendar a inteireza das práticas delitivas imputadas ao Paciente”. (eDOC 8, p. 18-19)



    Quanto ao excesso de prazo, a jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, como apontam os autos. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 



    Ademais, afirmei, no HC 158.279: “o período de cinco anos de prisão cautelar pode estar justificado em um processo e, em outro, não. Cito precedentes: RHC 140.840, Rel. Min. Luix Fuz, DJe 3.3.2017; e HC 132.172, de minha relatoria, DJe 11.2.2016.” 



    Com efeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019). 



    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 



    No caso, em que pese as instâncias de origem terem reconhecido as doenças que acometem o paciente, não há prova pré-constituída capaz de evidenciar a presença dos requisitos para a concessão da liberdade, notadamente a impossibilidade do recebimento de tratamento no estabelecimento prisional, especialmente quando considerado que o paciente está foragido.



    Ademais, conforme o paciente encontra-se em lugar incerto e não sabido, reforça o entendimento segundo o qual a concessão da liberdade provisória no caso em análise não se revela adequada, posto que, como já se demonstrou concretamente, não há garantia de que o agravante não se furtará ao cumprimento de sua pena.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF) 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente